Tribunal: TJDFT
Processo: 0715206-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715206-66.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: MURILLO LIMA DE JESUS, WASHINGTON CAMILO DE JESUS RECORRENTE: CLENIA RIBEIRO DUARTE RECORRENTE: CLENIA RIBEIRO DUARTE RECORRIDO: MURILLO LIMA DE JESUS, WASHINGTON CAMILO DE JESUS DECISÃO Defiro aos recorrentes CLENIA RIBEIRO DUARTE e MURILLO LIMA DE JESUS os benefícios da gratuidade de justiça, ante a juntada dos documentos que comprovam hipossuficiência econômica das partes (ID no 55948372 e ID no 55948359 a 55948367, respectivamente). Contudo, apesar de, aparentemente, terem sido juntadas duas CTPS, não há como identificar eventual documento pertencente ao recorrente WASHINGTON CAMILO DE JESUS. Neste ponto, ressalto que Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Ademais, para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Note-se, pois oportuno, que o recorrente WASHINGTON CAMILO DE JESUS é dono da empresa que teria feito negócios com CLENIA RIBEIRO DUARTE, não sendo possível concluir que o pagamento das custas processuais e preparo recursal prejudicaria seu sustento e de sua família. Assim, intime-se o recorrente WASHINGTON CAMILO DE JESUS para, no prazo de 48 horas inserir nos autos declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora